Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA - GAPED. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ENTE PÚBLICO. NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS LEGAIS À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. ATUAÇÃO DA SERVIDORA PÚBLICA EM ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

I. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal consiste na análise do preenchimento (ou não), pela autora/apelante (professora da Secretaria de Educação do DF), dos requisitos para a incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED em período de exercício de atividades em entidades conveniadas (cumprimento de sentença coletiva).
II. Conquanto exista previsão legal de recebimento da GAPED em razão de atividades pedagógicas exercidas nas entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital 5.105/13, art. 18, inc. III), impositiva é a demonstração do efetivo desempenho de atividades pedagógicas nessas instituições (essência da Gratificação de Atividade Pedagógica).
III. Não resultou comprovado o pleno atendimento dos requisitos legais à concessão da gratificação nos moldes da lei de regência, uma vez que a apelante teria atuado em atividades administrativas no período indicado (presunção de legitimidade dos atos administrativos não elidida).
IV. Apelação desprovida.